Tribunal: TJDFT
Processo: 0727451-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXAURIMENTO. MEIOS. LOCALIZAÇÃO.BENS. PEDIDO. ANOTAÇÃO. RESTRIÇAO PARA CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS. SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE.
1. O regulamento do RENAJUD, que define os contornos da cooperação entre os órgãos de trânsito e o Poder Judiciário, define, em seu artigo 9o a possibilidade de anotação de restrição à circulação de veículo.
2. A restrição de circulação veicular é medida excepcional, mas a anotação é considerada legítima, sem qualquer obstáculo jurídico para a adoção da medida quando esta se mostre necessária.
3.Recurso conhecido e provido.